Tribunal: TJES
Processo: 5009769-74.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009769-74.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FARLEY PEREIRA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5009769-74.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FARLEY PEREIRA FERREIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. DISTINÇÃO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Farley Pereira Ferreira para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado, proferido nos autos do processo nº 0021242-58.2015.8.08.0012, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O pedido principal consiste na aplicação da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado", prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a reincidência, utilizada para afastar o benefício, restou equivocadamente reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de maus antecedentes, configurados por condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em apuração, obsta a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ainda que afastado o reconhecimento da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão atacado incorre em erro material ao reconhecer a reincidência, pois a condenação anterior utilizada como fundamento transitou em julgado em data posterior à prática do crime de tráfico, em desacordo com o art. 63 do Código Penal.

A concessão do "tráfico privilegiado" exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer um deles impede a aplicação da minorante.

O revisionando, à época do delito, ostentava maus antecedentes, o que, por si só, impede a concessão do benefício, independentemente da discussão sobre a reincidência.

Os institutos da reincidência e dos maus antecedentes não se confundem. A reincidência é circunstância agravante específica, enquanto os maus antecedentes referem-se ao histórico criminal do agente, abrangendo condenações definitivas por fatos anteriores que não configuram reincidência.

Consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) demonstra que o revisionando possui múltiplas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime de tráfico, incluindo crimes de roubo, porte de drogas para uso e contravenção de jogo de azar, o que macula os antecedentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, mesmo com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente a atividades ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A reincidência, para fins de aplicação do art. 63 do Código Penal, apenas se configura quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença que o tenha condenado por crime anterior.

A condenação criminal definitiva por fato praticado antes do novo delito, mas com trânsito em julgado posterior, embora não caracterize reincidência, configura maus antecedentes.

A existência de maus antecedentes é fundamento autônomo e suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por não preencher um dos requisitos cumulativos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Condenações anteriores por posse de drogas para consumo próprio e por contravenções penais integram o histórico criminal do agente e podem ser consideradas na análise dos antecedentes para fins de aplicação da minorante do tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 63. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.840.109/PR. STJ, AgRg no HC n. 928.456/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5009769-74.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FARLEY PEREIRA FERREIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FARLEY PEREIRA FERREIRA
, que busca a desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado, proferido nos autos do processo nº 0021242-58.2015.8.08.0012, no qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A defesa argumenta, em suma, que o benefício da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) foi indevidamente afastado com base em reincidência equivocadamente reconhecida, uma vez que a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado em data posterior ao delito em apuração.

Examino a controvérsia.

De fato, assiste razão à defesa ao apontar o equívoco no fundamento utilizado pelo V. Acórdão para caracterizar a reincidência do revisionando. A condenação mencionada na decisão atacada efetivamente transitou em julgado após a prática do crime de tráfico de drogas, não se prestando, portanto, para configurar a agravante da reincidência, nos estritos termos do art. 63, do Código Penal.

Contudo, a constatação desse erro material não conduz, por si só, à procedência do pleito revisional. Isso porque a concessão do "tráfico privilegiado" exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, conforme a dicção do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". A ausência de qualquer um desses requisitos é suficiente para obstar a aplicação da minorante.

No caso em análise, é inegável que o revisionando, à época do delito, possuía maus antecedentes, o que, por si só, impede a concessão do benefício pleiteado. É crucial, para a correta solução da lide, diferenciar os institutos da reincidência e dos maus antecedentes.

A reincidência é uma circunstância agravante específica, que se configura quando o agente comete um novo crime após o trânsito em julgado de sentença que o tenha condenado por crime anterior. Já os maus antecedentes, conceito mais amplo, referem-se ao histórico criminal do acusado e são aferidos na primeira fase da dosimetria da pena, abrangendo as condenações definitivas por fatos anteriores que não configuram reincidência.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que o revisionando, na data da prolação da sentença (30.8.2016), ostentava múltiplas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime de tráfico, dentre as quais se destacam:

Ação Penal nº 0002955-57.2009.8.08.0012 (Crime de Roubo):
Fato praticado em 05.10.2007, com trânsito em julgado em 14.02.2012.

Ação Penal nº 0041845-53.2014.8.08.0024 (Crime de Roubo):
Fato praticado em 05.12.2014, com trânsito em julgado em 20.07.2015.

Ação Penal nº 0011954-96.2009.8.08.0012 (Porte de drogas para uso)
: Fato praticado em 13.7.2009, com trânsito em julgado em 15.2.2011.

Ação Penal nº 0001907-63.2009.8.08.0012 (Jogo de Azar)
: Fato Praticado em 03.2.2009, com trânsito em julgado em 28.6.2010.

A condenação referente à Ação Penal nº
0002955-57.2009.8.08.0012
é emblemática para a caracterização dos maus antecedentes. Embora o trânsito em julgado tenha ocorrido após o crime de tráfico (07.7.2011), o fato delituoso (roubo) é anterior. Tal situação amolda-se perfeitamente à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes" (AgRg no REsp 1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019).

Ademais, as condenações por porte de drogas para uso próprio (Ação Penal nº 0011954-96.2009.8.08.0012) e pela contravenção de jogo de azar (Ação Penal nº 0001907-63.2009.8.08.0012), embora não gerem reincidência, compõem o histórico de vida do agente e reforçam a conclusão de que ele não ostenta os "bons antecedentes" exigidos pela lei para a concessão da benesse.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas por fato anterior ao delito que transitaram em julgado no curso da ação penal. A existência de um histórico criminal, notadamente com condenações por crimes patrimoniais graves como o roubo, evidencia uma propensão à prática delitiva e afasta a presunção de que o agente seja um traficante eventual, destinatário da norma redutora.

Nesse contexto, a jurisprudência é clara ao afirmar que "a presença de maus antecedentes [...] justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, evidenciando a dedicação do agravante a atividades ilícitas" (AgRg no HC n. 928.456/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJe de 7/5/2025).

Portanto, ainda que o acórdão tenha se valido de fundamento equivocado para afastar a minorante, a conclusão alcançada está materialmente correta. O revisionando não preenchia o requisito subjetivo de "bons antecedentes" e, por essa razão, não fazia jus à aplicação da causa de diminuição de pena. Não há, assim, qualquer injustiça a ser reparada pela via da revisão criminal.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.